Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-80.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXISTÊNCIA. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 342, § 1°, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas pelas provas dos autos. Somente se configura a coação moral irresistível quando referente a ameaça de mal grave, atual e iminente, que impõe ao coato, de forma inevitável, a prática criminosa. Se a ocorrência da coação não restar efetivamente demonstrada, incabível a absolvição do réu.